Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Disparo de arma de fogo. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Provas. Tipicidade. Princípio da consunção. Concurso formal. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, pelos crimes de disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve ingresso irregular na residência pelos policiais; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; e (iii) se é o caso de reconhecer o princípio da consunção ou o concurso formal de crimes.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio está sendo cometido crime – noticiados os disparos de arma de fogo no imóvel, policiais foram ao local e, lá, a mãe do réu confirmou os disparos - e autorizado o ingresso por morador, regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. As circunstâncias do flagrante –- denúncias de vizinhos durante a madrugada, apreensão de 11 cápsulas deflagradas na calçada e na garagem da residência, confirmação da mãe do réu de que ele havia realizado disparos de arma de fogo --, bem como a confissão do acusado de que atirou em seu veículo por acidente, não deixam dúvidas do crime do art. 15 da L. 10.826/03.
5. Não se reconhece o princípio da consunção nem o concurso formal de crimes quando as circunstâncias demonstram que os disparos de arma de fogo e a posse ilegal da arma de uso restrito decorreram de condutas autônomas, praticadas em momentos distintos e com finalidades diversas.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70; L. 10.826/03, arts. 15 e 16, § 1o, I.